Tribunal: TJDFT
Processo: 0701500-54.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701500-54.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VHG SERVICOS DE TI LTDA, GOMIDE ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: BASE/ID TECNOLOGIA E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS ONLINE LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo credor VHG SERVIÇOS DE TI LTDA, com pedido de antecipação de tutela recursal, em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, segundo a qual os honorários advocatícios não foram incluídos na fase de cumprimento de sentença, em caso de não pagamento voluntário do débito. No caso, o processo originário foi extinto em razão da inexistência de bens penhoráveis e, embora a extinção pelo motivo indicado não prejudique o agravo de instrumento interposto, ante a possibilidade de a credora retomar o processo executivo, impõe-se reconhecer a inexistência da urgência necessária ao deferimento do pleito de antecipação da tutela recursal. Por conseguinte, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada.